Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712687-96.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DESIREE EVANGELISTA DA SILVA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO A recorrente requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, instada a comprovar sua hipossuficiência econômica ou a recolher o preparo recursal, se manteve inerte, conforme Certidão de ID 67063341. Portanto, em decorrência da infringência os artigos 42, §1o, e 54, § único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por DESIREE EVANGELISTA DA SILVA, a culminar no seu não recebimento (art. 932, III, CPC, c/c art. 10, V, do RITR-TJDFT). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator